Tribunal: TJMT
Processo: 1006715-68.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006715-68.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 112.352.331-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ALVARO RIBAS DE SOUZA - CPF: 059.459.179-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VENICIUS OLIVEIRA - CPF: 042.121.471-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NASCIMENTO RAMOS - CPF: 483.503.621-20 (TERCEIRO INTERESSADO), 2M COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANA FONSECA DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
FIXAÇAO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OCORRIDA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS SUBJETIVOS DO ART. 85, §2o DO CPC - ALEGAÇÃO DE ERRO CONTRADIÇÃO
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

2. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA
contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento
que visava a reforma da decisão que acolheu a exceção de pré-executivadade, mas deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

Alega o embargante a ocorrência de contradição, porque, segundo ele, o acórdão embargado trilhou no sentido de que, mediante a apreciação dos critérios subjetivos, respeitaria o critério objetivo definido em lei (patamares mínimo e máximo), contudo, contraditoriamente, na parte dispositiva, o acórdão embargado fixou os honorários de sucumbência exclusivamente com base na equidade (art. 85, §8o do CPC), desconsiderando os critérios mínimo e máximo definidos em lei

quanto à correta aplicação do precedente de observância obrigatória.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a contradição apontada.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESPÓLIO DE MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA
contra acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de Agravo de Instrumento,
condenando o embargado ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-o no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Alega o embargante em seu recurso, a ocorrência contradição, porque em que pese a fundamentação expendida, fixou os honorários, deixando de observar os critérios objetivos fixados no art. 85, §3o do CPC, que determina a fixação de honorários, nos casos em que envolver a Fazenda Pública.

Sustenta, que o acórdão embargado trilhou no sentido de que, mediante a apreciação dos critérios subjetivos, respeitaria o critério objetivo definido em lei (patamares mínimo e máximo), contudo, contraditoriamente, na parte dispositiva, o acórdão embargado fixou os honorários de sucumbência exclusivamente com base na equidade (art. 85, §2o do CPC), desconsiderando os critérios mínimo e máximo definidos em lei
quanto à correta aplicação do precedente de observância obrigatória.

Na espécie, como restou exposto no voto prolator do v. acórdão embargado, verifica-se que restou claro o entendimento de que, quando da fixação dos honorários advocatícios,
também
devem ser observados os critérios subjetivos determinados no art. 85, §2o do CPC, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, a despeito do estabelecido no art. 85, §3o do CPC, também devem ser considerados os critérios subjetivos, e diante disso, restou bem esclarecido no voto que, a fixação se deu dessa foram, porque a
“matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pelo agravante não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a sua exclusão do feito. Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional
”.

Demais disso, a decisão restou fundamentada com base em entendimentos jurisprudenciais do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça, que enfatizam que a fixação dos honorários deve ainda se dar, com observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, e ã realidade do processo, de modo que, inexiste obrigatoriedade do juízo de decidir somente com base nos critérios objetivos (art. 85, §3o do CPC).

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de erro material, omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020